Tribunal: STF
Processo: RHC 272634
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.069.190/SP (e-doc. 34)

2. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da condenação do recorrente pelos crimes previstos no art. 273 do Código Penal e no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, apesar da alegada existência de nulidades e ilegalidades manifestas. Alega, inicialmente, o cabimento do recurso ordinário mesmo diante do não conhecimento do agravo regimental pelo Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a decisão, na prática, manteve constrangimento ilegal decorrente da execução de pena fundada em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1003 da repercussão geral. Sustenta a inconstitucionalidade da aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/1998, defendendo a incidência da tese fixada no RE 979.962, segundo a qual deve ser repristinada a redação originária do dispositivo, com pena de 1 a 3 anos de reclusão. Argumenta, ainda, a incidência do princípio da consunção, ao fundamento de que os delitos previstos no art. 273 do Código Penal e no art. 33 da Lei de Drogas foram praticados em um mesmo contexto fático e com finalidade única, sustentando que um dos crimes deve absorver o outro, afastando-se o concurso material reconhecido pelas instâncias antecedentes. Aduz, também, nulidade absoluta por cerceamento de defesa, afirmando que a defesa técnica manifestou oposição ao julgamento virtual da apelação e requereu sustentação oral, mas não foi devidamente intimada para a sessão de julgamento, em afronta aos princípios da ampla defesa, do contraditório e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta, por fim, a nulidade da dosimetria da pena e requer a concessão da ordem de habeas corpus de ofício diante das ilegalidades apontadas.

3. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca o provimento do recurso ordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, reconhecer a inconstitucionalidade da pena aplicada com base no art. 273 do Código Penal e redimensionar a reprimenda conforme o Tema 1003/STF. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da consunção, com afastamento do concurso material, ou a declaração de nulidade do julgamento da apelação por cerceamento de defesa, com determinação de novo julgamento e garantia de sustentação oral pela defesa.

É o relatório.

Decido.
 
4.  As questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. O órgão colegiado do STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, tão somente assentou a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (Verbete nº 182 da Súmula do STJ). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

5. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso,  no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

6. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator